Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600847-71.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
PARA
"OUTROS
RECURSOS".
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de José Luiz
Pereira, candidato ao cargo de vereador em
Arapongas/PR nas eleições de 2024,
desaprovadas por sentença em razão da
ausência de abertura de conta bancária
específica
para
"outros
recursos",
inviabilizando a análise da movimentação

Num. 44385438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
financeira da campanha. O candidato
interpôs
recurso
alegando
nulidade
processual por ausência de intimação
acerca do parecer técnico conclusivo e,
subsidiariamente, requereu a aprovação
das contas com ou sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir
se houve nulidade processual em razão da
ausência de intimação específica após a
emissão do parecer técnico conclusivo; (ii)
estabelecer se a ausência de abertura de
conta bancária específica para "outros
recursos", mesmo sem a existência de
movimentação financeira privada, é causa
suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação do prestador de
contas após a emissão do parecer técnico
conclusivo
não
caracteriza
nulidade
processual quando não há irregularidades
novas, conforme os arts. 72 e 73 da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
entendimento
corroborado
pela
jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica
para "outros recursos" é obrigatória mesmo
que
não
haja
arrecadação
ou
movimentação financeira privada, conforme
art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
art. 22 da Lei nº 9.504/97. Sua ausência
constitui irregularidade grave que inviabiliza
a fiscalização da movimentação financeira,
sendo
causa
suficiente
para
a
desaprovação das contas.
Jurisprudência consolidada do TSE e dos
TREs rejeita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar contas com ressalvas na hipótese
de ausência de abertura de conta bancária
específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44385438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://

Inteiro teor:
17/02/2025
Número: 0600847-71.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600847-
71.2024.6.16.0061, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador Jose Luiz Pereira - Vereador, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais de José Luiz Pereira para o cargo de vereador, pelo Partido Pode, referentes às eleições
2024, em Arapongas/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que não houve a regular abertura
de conta bancária, contrariando o que preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Verifica-se, portanto, que não há a regularidade documental exigida no sistema simplificado de
prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários, decorrente da ausência da abertura de conta
bancária, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE LUIZ PEREIRA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE LUIZ PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385438
16/02/2025
12:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44385438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.285
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600847-
71.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE LUIZ PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRENTE: JOSE LUIZ PEREIRA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
PARA
"OUTROS
RECURSOS".
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de José Luiz
Pereira, candidato ao cargo de vereador em
Arapongas/PR nas eleições de 2024,
desaprovadas por sentença em razão da
ausência de abertura de conta bancária
específica
para
"outros
recursos",
inviabilizando a análise da movimentação

Num. 44385438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
financeira da campanha. O candidato
interpôs
recurso
alegando
nulidade
processual por ausência de intimação
acerca do parecer técnico conclusivo e,
subsidiariamente, requereu a aprovação
das contas com ou sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir
se houve nulidade processual em razão da
ausência de intimação específica após a
emissão do parecer técnico conclusivo; (ii)
estabelecer se a ausência de abertura de
conta bancária específica para "outros
recursos", mesmo sem a existência de
movimentação financeira privada, é causa
suficiente para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação do prestador de
contas após a emissão do parecer técnico
conclusivo
não
caracteriza
nulidade
processual quando não há irregularidades
novas, conforme os arts. 72 e 73 da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
entendimento
corroborado
pela
jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica
para "outros recursos" é obrigatória mesmo
que
não
haja
arrecadação
ou
movimentação financeira privada, conforme
art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
art. 22 da Lei nº 9.504/97. Sua ausência
constitui irregularidade grave que inviabiliza
a fiscalização da movimentação financeira,
sendo
causa
suficiente
para
a
desaprovação das contas.
Jurisprudência consolidada do TSE e dos
TREs rejeita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar contas com ressalvas na hipótese
de ausência de abertura de conta bancária
específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44385438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica após a
emissão de parecer técnico conclusivo não
gera nulidade processual, salvo quando
identificadas irregularidades novas.
A não abertura de conta bancária específica
para "outros recursos" é causa suficiente
para a desaprovação das contas, ainda que
não
tenha
havido
arrecadação
ou
movimentação financeira privada.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 72, 73 e
74; Lei nº 9.504/97, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl
060013871,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de JOSE LUIZ PEREIRA, candidato ao
cargo de vereador em Arapongas/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44222875), em razão da ausência da abertura de conta bancária.
Inconformado, o candidato recorreu (id. 44222881), aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, pois não houve intimação específica após o parecer conclusivo que
apontou a irregularidade. Argumenta que todos os recursos movimentados foram provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e devidamente registrados, inexistindo
arrecadação externa que justificasse outra conta bancária. Fundamenta-se no art. 69 da

Num. 44385438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
Resolução TSE nº 23.607/2019 e na jurisprudência correlata, enfatizando que a ausência de
intimação prévia para sanar a falha viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer
a anulação da sentença ou, alternativamente, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44236926).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico do TRE/PR no dia
22/11/2024 e as razões foram protocoladas no dia 25/11/2024 (id. 44222881).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, alega o recorrente que haveria nulidade processual prévia ao
julgamento, consistente na falta de intimação acerca do parecer conclusivo. Requer, em
decorrência, que "seja o mesmo provido para o fim de declarar a nulidade da r. sentença, bem
como determinar o retorno dos autos a origem para regular processamento e intimação do
Recorrente para manifestar-se nos autos, nos termos das normas citadas".
Alternativamente, requer o provimento do recurso para acolher a justificativa e a proteção de
vedação à produção de prova negativa, em razão da ausência de irregularidade no bojo das
contas prestadas, julgando-as aprovadas, ainda que com ressalvas.
Pois bem.
Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria nulidade prévia ao julgamento, uma
vez que o prestador não tem direito a uma nova intimação após a emissão do parecer conclusivo,
nos precisos termos do contido no artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para,
querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Num. 44385438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e da(o) chefe de
cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 72, o Ministério Público terá vista
dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 72 também é aplicável quando o Ministério Público
apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente
identificado ou considerado pelo órgão técnico.
[não destacado no original]
In casu, intimado quanto ao parecer de diligências (id. 44222817), o prestador de contas
apresentou prestação de contas retificadoras (id. 44222821) e petição (id. 44222867).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44222871),
manifestando-se pela desaprovação das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Emitido o parecer conclusivo, no qual não havia a indicação de nenhuma irregularidade nova, o
feito seguiu regularmente para o Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer, nos
precisos termos do artigo 73 da Resolução, já transcrito, inexistindo sequer vestígio de nulidade
processual.
Portanto, o prestador somente faz jus a intimação após a emissão de parecer conclusivo quando
são apontadas irregularidades novas, das quais o prestador não foi previamente cientificado.
Ocorre que isso não aconteceu nos presentes autos.
Este Tribunal já se manifestou sobra a questão. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE DA
SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA
MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. (...) RECURSO DESPROVIDO.
1. É desnecessária a intimação do prestador de contas acerca do parecer conclusivo caso
já tenha tido oportunidade para manifestação específica anterior sobre os apontamentos
contidos no relatório técnico. Inteligência do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e não provido.
[PRESTACAO DE CONTAS nº 060018932, rela. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ.
18/05/2023, não destacado no original].
Dessa feita, não há que se falar em nulidade no feito, tampouco em retorno ao juízo de 1º grau
para fins de intimação após o parecer conclusivo.
Passa-se, portanto, à análise individualizada da irregularidade detectada.
a) Ausência de abertura de conta bancária de campanha
Segundo o juízo de 1º grau:
(...)

Num. 44385438 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
Contudo, não houve a regular abertura de conta bancária, contrariando o que preceitua o art.
8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Verifica-se, portanto, que não há a regularidade documental exigida no sistema simplificado
de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários, decorrente da ausência da abertura de
conta bancária, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha
eleitoral.
Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi identificada a necessidade de
intimação do prestador de contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do
art. 64, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca das inconsistências identificadas.
Intimado, o prestador de contas apresentou manifestação, juntou documentos e esclareceu
indícios de irregularidades apontados, no entanto, não foi atendido, em relação ao item 1.1,
"c", do Parecer Preliminar do Cartório (id 126423796), para apresentação de extratos da conta
bancária específica para campanha "Outros Recursos", previsão legal do art. 8º da Resolução
referida.
Consultando a jurisprudência atual do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, verifica-se que
se ausência da abertura de conta bancária pelo prestador de contas (candidato), é motivo para
desaprovação das contas:
(...)
3. Dispositivo
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos
explanados, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo prestador JOSE LUIZ
PEREIRA - VEREADOR, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da
abertura de conta bancária, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da
campanha eleitoral.
O recorrente alega que "não foram juntados extratos da conta bancária de outras receitas
simplesmente porque não houve a abertura de conta pelo fato de o candidato não ter contado
com esse tipo de arrecadação".
Sustenta que "não houve qualquer movimentação financeira ou arrecadação de doações de
terceiros que justificasse a necessidade dessa conta, sendo a conta bancária para o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) suficiente para análise da prestação de
contas".
As justificativas prestadas não procedem.

A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;

Num. 44385438 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na hipótese
de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização
de gastos eleitorais.
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, é sempre obrigatória. As contas
destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são obrigatórias
na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem

Num. 44385438 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários. Sem a abertura da conta, não há registros
seguros da movimentação financeira privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a
comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária e,
consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do

Num. 44385438 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Portanto, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" - é sempre obrigatória, ainda que para comprovar a ausência de
movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação, que não é suprida pela
abertura da conta bancária destinada à movimentação do FEFC, a desaprovação é medida de
rigor.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas de JOSE
LUIZ PEREIRA nas eleições de 2024.

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600847-
71.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE LUIZ PEREIRA VEREADOR, JOSE LUIZ PEREIRA -
Advogados dos RECORRENTES: FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, MARCELO
KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043,
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO

Num. 44385438 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612044977600000043330322
Número do documento: 25021612044977600000043330322
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/02/2025 14:04:13
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025